Tribunal: STF
Processo: HC 258434
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dorielson Santos Picanco impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ACESSO A DADOS DE CELULARES APREENDIDOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a licitude das provas obtidas mediante acesso a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em estabelecimento prisional, sem prévia autorização judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acesso a dados armazenados em aparelhos celulares apreendidos em estabelecimento prisional, sem prévia autorização judicial, é lícito, considerando a ilicitude da posse dos aparelhos no cárcere. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A posse de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais é manifestamente ilícita, conforme tipificado no art. 50, VII, da Lei de Execução Penal e no art. 349-A do Código Penal, não havendo direito ao sigilo dos dados contidos nesses aparelhos.



    4. A proteção constitucional ao sigilo das comunicações não se aplica a dados contidos em aparelhos cuja posse é ilegal, pois os direitos fundamentais não podem ser utilizados para salvaguardar práticas ilícitas. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em casos de apreensão de celulares em estabelecimentos prisionais, não é necessária autorização judicial para acesso aos dados, devido à ilicitude da posse dos aparelhos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A posse de aparelhos celulares em estabelecimentos prisionais é manifestamente ilícita, não havendo direito ao sigilo dos dados contidos nesses equipamentos. 2. A proteção constitucional ao sigilo das comunicações não se aplica a dados contidos em aparelhos cuja posse é ilegal. 3. Em casos de apreensão de celulares em estabelecimentos prisionais, não é necessária autorização judicial para acesso aos dados."



    (AREsp 2.838.464 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pleiteia, em síntese, “o trancamento da ação penal n.º 0010966-92.2022.8.03.0001, por violação ao devido processo legal, à legalidade, à garantia da inviolabilidade das comunicações, e à cadeia de custódia da prova”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, ao afastar as alegações defensivas, manifestou-se no sentido da licitude das provas obtidas a partir de celulares apreendidos no estabelecimento prisional. Cito o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos): 



    No caso em análise, os aparelhos celulares foram apreendidos no interior do IAPEN, ambiente onde sua posse é manifestamente ilícita. 



    Não se trata, portanto, de situação que demandaria a aplicação da regra geral de necessidade de ordem judicial para acesso a dados, pois o próprio objeto que contém esses dados já configura corpo de delito de infração penal ou administrativa.



    Diferentemente do que ponderou o Tribunal a quo, o contexto de apreensão de celulares em estabelecimento prisional não se equipara às hipóteses comuns de quebra de sigilo de correio eletrônico ou epistolar. 



    A premissa que fundamenta a proteção constitucional ao sigilo das comunicações parte do pressuposto de que se trata de atividade lícita. Quando a própria posse do meio utilizado para comunicação é proibida por lei, não há falar em proteção aos dados nele contidos. 



    Importante destacar que no caso em tela a apreensão dos aparelhos celulares ocorreu em contexto de normalidade procedimental dentro do estabelecimento prisional, não havendo nos autos qualquer notícia de arbitrariedade ou abuso de autoridade que pudesse contaminar a diligência.



    Entender de forma diversa seria conceder proteção jurídica a uma situação que o próprio ordenamento considera ilícita, criando um paradoxo insuperável no qual aquele que comete um ilícito (posse de celular em presídio) receberia proteção legal quanto aos frutos dessa mesma ilicitude. 



    Ademais, essa interpretação estaria em descompasso com a finalidade da norma que veda a posse de telefones celulares em estabelecimentos prisionais, qual seja, preservar a segurança pública e a ordem interna dos presídios, evitando que os detentos possam, por exemplo, coordenar ações criminosas do interior do sistema prisional. 



    Nesse sentido, a decisão recorrida, ao reconhecer a nulidade das provas obtidas sem prévia autorização judicial para acessar os dados dos celulares apreendidos no estabelecimento prisional, acabou por interpretar equivocadamente o art. 1º da Lei n. 9.296/96, conferindo-lhe abrangência que não se coaduna com sua finalidade e com o entendimento jurisprudencial já firmado por esta Corte Superior em outras oportunidades.



    Com efeito, este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”



    (HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Desse modo, não vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.



    Ademais, observo que, para acolher a tese defensiva de quebra da cadeia de custódia da prova, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente